Tribunal: TJSP
Processo: 0017250-67.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0017250-67.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ROSA KEIKO SUENO
(JUSTIÇA GRATUITA), EDNEA PAGANINI DAVID (JUSTIÇA GRATUITA),
CLEUSA TRAMARIN ISHIMURA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), ADMA
COLOGNESI (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ELIZABETH ALBORGHETI
(JUSTIÇA GRATUITA), NILCIA DE VASCONCELOS PEDRINI (JUSTIÇA
GRATUITA), ISABEL CRISTINA MONTRONI (JUSTIÇA GRATUITA),
APARECIDA ARLETE ROGODANSO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA EMILIA MATHEUS MUNHOZ BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA),
TOSHICO KAWASSAKI (JUSTIÇA GRATUITA), SEIDE NAVARRO DE
LIMA FREIRE (JUSTIÇA GRATUITA), EURICA HIROCO FUDO (JUSTIÇA
GRATUITA), SELMA PELLOSO CARBONEZE (JUSTIÇA GRATUITA),
ODILA GRADELLA MARTHOS, (JUSTIÇA GRATUITA), JUSDEMAR
PASSOS (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZA SATOMI KAWASAKI (JUSTIÇA
GRATUITA), IVETE BISCA DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
ALIZETI ROGODANSO VALLACATIVA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
HELENA FURINI SALVADOR (JUSTIÇA GRATUITA), ADÉLIA DE
LOURDES BESSEGATO ZACARIAS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA JOSÉ
CASTILHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARCIA
APARECIDA
PEREZ
MORENO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIZA DE LOURDES DIONISIO
XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.075
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0017250-67.2012.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 448/453 que, por votação unânime, deu
provimento à apelação interposta por Seide Navarro de Lima Freire e outros,
servidores públicos estaduais ativos e inativos, para julgar procedente a ação
ordinária movida contra a Fazenda do Estado e a São Paulo Previdência

SPPREV, objetivando o recálculo de seus vencimentos e proventos mediante a
correta conversão em URV a partir de 1o de março de 1994, com o pagamento
das diferenças devidas, são opostos pelas vencidas os presentes embargos
declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta omissões que reclamam
suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, dele constando expressamente, a propósito do
decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário 561.836, que não há
nenhuma evidência de que a Lei Complementar 836/97 tenha promovido na
carreira dos autores reestruturação remuneratória que tenha absorvido eventual
perda salarial decorrente da incorreta conversão em URV, certo que sob o
fundamento invocado, o que as embargantes na verdade pretendem é infringir o
julgado adotado por unanimidade de votos, objetivo a que evidentemente não se
presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR